Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-85.2016.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001969-85.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – MERO ERRO MATERIAL – MATÉRIA DAS CONTRARRAZÕES DEBATIDA - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
(id. 57665466) contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso (id. 56582986).

O Embargante defende nulidade do acordão, cerceamento de defesa e violação aos princípios da dialeticidade e das decisões judiciais.

Aduz que o acordão menciona que não foram apresentadas contrarrazões, entretanto, a pela foi apresentada tempestivamente, de modo que os argumentos apresentados pelo ora Embargante deveriam ter sido considerados para apreciação e julgamento do recurso de apelação interposto pelo Pedromar.

Defende que o julgamento do recurso, sem a devida apreciação das contrarrazões tempestivamente apresentadas pela LCD também viola o princípio da motivação das decisões judiciais.

Requer seja o acordão anulado e designada uma nova sessão de julgamento do recurso, considerando-se, desta vez, os argumentos apresentados pela embargante.

Adiante defende a ocorrência de omissão do acordão embargado, inadequação da via processual eleita, impossibilidade de procedimento cautelar autônomo para exibição de documentos e falta de interesse de agir da Embargada.

Pontua que a Embargada não observou o procedimento pertinente para o caso, seja para requerer a produção antecipada de provas, nos termos extados dos artigos 381 a 383, cumulados com os artigos 396 a 404, todos do CPC, seja para apresentar o pedido principal.

Afirma que é pacífico o entendimento na doutrina pátria acerca do fato de que a produção da prova só pode ocorrer dentro do processo a qual ela e destinada, e, ainda, que caso pleiteada uma ação autônoma para tanto, deve-se observar os requisitos do artigo 381, do Código de Processo Civil, o que, frisa-se, igualmente não foi feito pela Pedromar; também que a Pedromar não preencheu os pressupostos processuais para o ajuizamento da demanda, tendo em vista que não solicitou os documentos extrajudicialmente e tampouco individualizou de modo a possibilitar a sua exibição.

Prequestiona os artigos 321, 382, 383 e 396 a 404, do Código de Processo Civil.

Ao final almeja a nulidade do julgamento, designando-se nova sessão para julgamento, apreciando as contrarrazões apresentadas tempestivamente; alternativamente, que seja suprimida a omissão apontada.

Contrarrazões (id. 59543972), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade proveu parcialmente o recurso (id. 56582986).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTROLES DE CARGA, DESCARGA E ENTREGA – INTERESSE DE AGIR – ARTIGO 381, III DO CPC – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E A RECUSA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.803.251/SC, relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento no sentido de ser cabível a ação autônoma de exibição de documentos na vigência do atual Código de Processo Civil.

Sob outro aspecto, para confirmar o interesse processual necessário se faz que a parte seja intimada para comprovar o pedido administrativo e sua inacessibilidade.”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, de nulidade do acordão em face do relatório ter constada ausência de apresentação da peça, fato é que a circunstancia não passa de mero erro material, pois, as questões invocadas nas contrarrazões foram debatidas.

Vejamos.

Nas contrarrazões, o Embargante alega que:

I - O entendimento do STJ é de necessidade de prévia solicitação dos documentos de forma administrativa ( o que não aconteceu);

II - Falta de motivação válida e plausível para a

obtenção dos documentos referentes aos fretes;

III – Necessidade de se verificar necessidade x adequação;

IV – Pedido Genérico de Exibição de Documentos e de impossível cumprimento; e

V- Novo Código de Processo Civil aboliu o procedimento cautelar autônomo para exibição de documento ou coisa.

Sobre as teses o acordão fundamenta da seguinte forma:

- A tutela exibitória, além de incidental, pode ser perseguida através de uma ação probatória autônoma antecedente, se presente um dos requisitos estampados no artigo 381, do CPC. (Entendimento Doutrinário e da Jurisprudência do STJ)

- A exibitória se mostra adequada e necessária à apelante para que possa verificar se a espera para descarga ultrapassou além do tempo máximo estabelecido no § 5º., do artigo 11, da Lei 11.442/2.007, para ingressar, se for o caso, com ação de cobrança de hora extraordinária, nos moldes do artigo 381, III, do CPC, razão pela qual não há que se falar em extinção prematura do feito sob este enfoque.

- A pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

- As circunstancias anotadas pelo magistrado, de que o pedido é genérico, que a parte autora não aponta qualquer viagem que tenha ultrapassado o horário normal, que a apelante é obrigada a ter tacógrafo e, que, em outras ações a apelante junta os documentos requeridos nesta, não obsta o seu direito de requerer os documentos para verificar a possibilidade de ingressar com futura ação.

Quanto à ausência de pedido administrativo o acordão pontua:

- Imprescindível que seja determinado à parte a emenda à inicial, juntando aos autos prova da solicitação dos documentos via administrativa, a negativa expressa ou o decurso de prazo razoável, para fins de apuração do interesse processual sob outro aspecto.

- A possibilidade de emenda da inicial, sem alteração da causa de pedir, está ampara em entendimento do STJ: “A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes. Hipótese em que sequer seria necessária à emenda à inicial, segundo entendimento do acórdão recorrido. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (EDcl no AREsp 298.431/DF. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento em 10/06/2014. DJe 24/06/2014)

Por fim, determinou o acordão “o retorno dos autos à origem, intimando-se a empresa autora (apelante) a emendar a inicial, juntando aos autos o pedido administrativo, a recusa expressa ou a demonstração do transcurso de tempo razoável.”.

Como se vê, não há nulidade do acordão, mas, mero erro material, ao registrar a ausência de contrarrazões.

Também não há obscuridade, omissão ou contradição existentes no acórdão, pretendendo, claramente o Embargante a rediscussão da matéria já julgada no recurso. Contudo, deve a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Registro ainda que, como é sabido, o magistrado, ao decidir, interpreta e aplica os artigos e princípios legais de uma forma sistêmica e não está adstrito ao alegado pelas partes.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS,
entretanto, de ofício corrijo erro material, para fazer consignar no relatório do acordão
onde se lê:
“Sem contrarrazões, face à ausência de angularização processual”,
leia-se:
Contrarrazões (id. 49479956), pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020